Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-95.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500162-
95.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
MICHAEL DOUGLAS CUNHA SILVA, DAVID BARBOSA DE JESUS e LEONARDO
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos de David de Barbosa de Jesus, Michael Douglas Cunha Silva e
Leonardo Rodrigues dos Santos para absolvê-los da imputação constante do artigo
35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, redimensionando as penas as eles impostas para 5 anos e 10 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso mínimo
para David de Barbosa de Jesus e Michael Douglas Cunha Silva; e 5 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo, para
Leonardo Rodrigues dos Santos, todos por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500162-95.2019.8.26.0537
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA
APELANTES: MICHAEL DOUGLAS CUNHA SILVA
DAVID BARBOSA DE JESUS
LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
EM
SINTONIA
COM
O
ACERVO
PROBATÓRIO,
A
MERECER
CREDIBILIDADE
-
CONDENAÇÕES DEVIDAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DIVISÃO DE
TAREFAS
-
ABSOLVIÇÕES
DEVIDAS.
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
V O T O No 51.399
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
de fls. 250/257, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar:
Michael Douglas Cunha Silva as penas de 10 anos e 8 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1536 dias-multa, no piso
mínimo, por infração aos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06;
David Barbosa de Jesus as penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1516 dias-multa, no piso mínimo, por
infração aos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06;
Leonardo Rodrigues dos Santos as penas de 8 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 1200 dias-multa, no piso mínimo, por
infração aos artigos 33, caput,e 35, da Lei 11.343/06;
Sustentam, em resumo, os apelantes, fragilidade das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 3
com relação aos delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35 da Lei de Drogas. No
que concerne ao crime de associação para o tráfico, alegam, ainda, que não ficou
demonstrado o vínculo associativo minimamente estável. Buscam a absolvição.
Subsidiariamente, pretendem: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) a aplicação
do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas; c) o abrandamento do regime
prisional; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
265/273).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público (fls. 290/297), a douta Procuradoria- Geral de Justiça opinou pelo não provimento
dos recursos (fls. 310/344).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 21 de janeiro de 2019, por volta de
19h30min, na Passagem Anita Garibaldi, no17, São Bernardo do Campo/SP, Michael
Douglas Cunha Silva, David de Barbosa de Jesus e Leonardo Rodrigues dos Santos,
agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tinham em depósito,
guardavam e transportavam para fins de comercialização, 92 porções de maconha,
pesando aproximadamente 218g; 607 porções de cocaína, pesando aproximadamente
100,76g; 93 porções de cocaína, pesando aproximadamente 12,62g; 124 porções de
cocaína, pesando aproximadamente 18,93g; 52 porções de cocaína, pesando 9,04g de
cocaína; 61 porções de maconha, pesando aproximadamente 137,1g, substâncias
entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que, em período não precisado, mas até o dia
21 de janeiro de 2019, Michael Douglas Cunha Silva, David de Barbosa de Jesus e
Leonardo Rodrigues dos Santos, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para
praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.
Segundo o apurado, policiais militares receberam notícia, via
COPOM, que no local dos fatos ocorria tráfico de drogas, razão pela qual diligenciaram
e, na viela número 16, abordaram Michael Douglas e David, sendo que este transportava
uma mochila contendo em seu interior 18,93g de cocaína acondicionadas em 124

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 4
microtubos plásticos do tipo eppendorf; 9,04g de crack, acondicionadas em 52
microtubos plásticos do tipo eppendorf; 137,1g de maconha, divididas em 61
invólucros de plástico.
Ao ser indagado, David confessou que juntamente com Michael
comercializavam drogas no local, sendo que haviam recebido referidas drogas numa
residência situada na viela 06,no local identificado como passagem Anita Garibaldi,
imóvel em que haveria mais tóxicos.
Na sequência, David e os policiais militares se dirigiram até a
mencionada residência, oportunidade em que se depararam com Leonardo saindo do
local. Ao ser abordado, Leonardo confirmou que havia drogas no interior do imóvel.
Em vistoria no interior da residência, foram encontrados
materiais utilizados para embalagem de drogas, como: balança de precisão e rolos de
plástico filme, além de faca de cozinha, folhas de papel com anotações de contabilidade
de comércio de drogas e telefones celulares.
No assoalho, os policiais encontraram 218g de maconha,
acondicionadas em 92 invólucros de plástico; 100,76g de cocaína, acondicionadas
em 607 microtubos plásticos; 12,62g de cocaína, acondicionadas em 93
microtubos plásticos, porções embaladas e divididas de forma semelhante as drogas
apreendidas anteriormente com os corréus.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pela Defesa, é
o caso de manter a condenação dos réus pelo crime do tráfico ilícito de drogas.
Na fase inquisitiva, os acusados optaram pelo silêncio e por se
manifestarem somente em juízo (fls. 21/23).
Sob o crivo do contraditório, Michael Douglas negou a prática
delitiva. Disse que, na data dos fatos, passava pela viela na companhia de Vinícius,
quando foram abordados. Informou que levou os militares à sua residência e nada de
ilícito fora encontrado no local (gravação digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 5
David, de sua parte, negou participação nos delitos. Esclareceu
que, na data dos fatos, estava em sua casa dormindo, quando foi surpreendido com a
chegada dos policiais. Informou que nada de ilícito foi encontrado em sua residência e
que foi detido porquanto sua genitora informou aos militares sua condição de foragido da
Justiça (gravação digital).
Leonardo, por sua vez, admitiu a prática da mercancia,
isentando os corréus de participação no ilícito. Informou que exercia a função de 'gerente
do tráfico'. Disse que, após ser agredido, levou os militares ao imóvel, onde apreenderam
drogas, embalagens e balança de precisão (gravação digital).
Por outro lado, os policiais militares João Batista Silverio da
Rosa e Alan de Almeida Silva em uníssono, relataram que, após denúncias anônimas
relativas à prática do tráfico de drogas, dirigiram-se ao local informado, conhecido nos
meios policiais como ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem, avistaram Michael
Douglas e David tentando fugir para o interior da comunidade, oportunidade em que
foram abordados. Em revista pessoal, no interior da mochila que Michael trazia com ele,
localizaram 124 porções de cocaína, 52 porções de crack e 61 porções de maconha.
Na posse de David, apreenderam anotações típicas da contabilidade do tráfico.
Indagados, ambos, informalmente, admitiram a prática da mercancia e indicaram o local
em que haviam adquirido o tóxico. Diligenciaram ao imóvel informado e abordaram
Leonardo, o qual se encontrava defronte à residência. Asseveraram que Leonardo era
responsável pela segurança do imóvel e pela preparação das drogas para a venda. Após
buscas na residência, apreenderam drogas (607 eppendorfs de cocaína, 93 porções
de crack e 92 papelotes contendo maconha), balança de precisão, anotações da
contabilidade do tráfico, bem como material para a embalagem das drogas. Questionado,
Leonardo, informalmente, admitiu exercer a função de gerente do tráfico (fls. 13/14,
18/19 e mídia digital).
A testemunha de defesa Tainá Ramos de Figueiredo Mendes
contou que passou pelo local da abordagem e notou que o Leonardo já havia sido detido.
Disse que, após duas horas, os militares chegaram com os corréus (mídia digital).
Nesse contexto, o magistrado sentenciante bem apreciou o
conjunto probatório, mostrando-se correta a condenação dos réus pelo crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 6
de drogas.
Com efeito, a descrição dada ao evento pelos agentes públicos,
a tentativa de fuga de David e Michael Douglas, a confissão parcial de Leonardo, a
denúncia anônima, bem como a apreensão de grande quantidade de drogas,
demonstram o acerto da sentença não havendo que se falar em fragilidade das provas.
Nota-se que, a despeito de Michael Douglas ter afirmado que,
no momento da abordagem, estava na companhia de Vinícius, não foram fornecidos
dados hábeis e suficientes que comprovassem tal alegação ou permitissem a correta
identificação de tal pessoa, conforme lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código
de Processo Penal.
No que concerne ao depoimento da testemunha de defesa, o
magistrado sentenciante acertadamente ponderou: “Ressalte-se que a testemunha Tainá,
ainda que tenha tentado apresentar versão que deslegitimasse a versão dos policiais, não
presenciou a abordagem e a prisão de Michael e David, de modo que injustificada a consideração
de seu depoimento para fundamentar qualquer decisão” (fl. 253).
Com efeito, no caso em análise, não há motivos para se
desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais, pois suas palavras são firmes e
coesas quanto às imputações descritas na denúncia. Portanto, a Defesa não produziu
nenhuma prova concreta a indicar que os policiais teriam algum motivo para acusar os
réus injustamente, ao revés, o trabalho foi desempenhado com bastante vigor, nada
havendo que desabone a atuação e depoimentos dos agentes públicos.
Não é demais ressaltar que a jurisprudência é pacífica no
sentido de que tal meio de prova (testemunho dos policiais) é tão eficiente quando os
demais (STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, p.
50.167).
Por outro lado, no que concerne ao crime previsto no artigo 35,
da Lei de Drogas, de rigor a reversão do julgado.
De fato, para a configuração desse delito, necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 7
demonstração de divisão de tarefas e do liame estável entre os agentes, “isto é, um
ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma
verdadeira societas sceleri, em que a vontade de associar seja separada da
vontade necessária à prática do crime visado” (Vicente Greco Filho, Tóxicos,
prevenção- repressão, ed. Saraiva, 2006, p. 126).
Ora, das provas coligidas aos autos não é possível afirmar, de
forma segura a embasar um decreto condenatório, que entre os acusados havia vínculo
estável para a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, razão pela qual a
absolvição pela associação para o tráfico é medida que se impõe, nos termos do artigo
386 inciso VII do Código de Processo Penal.
Com efeito, no caso em tela, ficou demonstrado que David e
Michael vendiam drogas em coautoria e que adquiriram o tóxico de Leonardo, o que se
extrai dos harmônicos relatos dos policiais, não havendo, entretanto, elementos que
indiquem que houvesse entre eles vínculo estável e divisão de tarefas, requisitos
essenciais para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.
Nesse contexto, não há que se falar em condenação pelo crime
de associação para o tráfico, ante a ausência dos requisitos essenciais para sua
configuração.
Destarte, absolvidos os réus do crime previsto no artigo 35 da
Lei de Drogas, passa-se à análise da reprimenda pelo crime previsto no artigo 33 da Lei
11.343/06.
Em relação ao réu Michael Douglas:
No que concerne ao crime de tráfico de drogas, a basilar foi
fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão da quantidade e variedade de drogas
apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.
Contudo, a quantidade de droga apreendida 18,93g de cocaína
9,04g de crack, 137,1g de maconha , apesar de significativa, não era vultosa a ponto de
exigir exasperação da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Assim, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 8
a redução da basilar para o piso, ou seja, 5 anos de reclusão, além do pagamento de
500 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência
específica (fl. 214), a pena foi majorada na razão de 1/5. No entanto, entende-se que a
especificidade da recidiva não autoriza, por si só, maior acréscimo à pena, razão pela
qual se diminui a fração para 1/6.
Na derradeira fase, não era mesmo o caso de se aplicar ao réu
o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a reincidência.
Assim, à ausência de outras modificadoras, a reprimenda de
Michael Douglas torna-se definitiva, nesta instância, em 5 anos e 10 meses de
reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Em relação ao réu David:
No que concerne ao crime de tráfico de drogas, a basilar foi
fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão da quantidade e variedade de drogas
apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.
Contudo, a quantidade de droga apreendida 18,93g de cocaína
9,04g de crack, 137,1g de maconha , apesar de significativa, não era vultosa a ponto de
exigir exasperação da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Assim, de rigor
a redução da basilar para o piso, ou seja, 5 anos de reclusão, além do pagamento de
500 dias-multa, no mínimo legal.
Em razão da reincidência (fl. 238), a pena foi acertadamente
exasperada na fração de 1/6, resultando a sanção definitiva de 5 anos e 10 meses de
reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na derradeira fase, não era mesmo o caso de se aplicar ao réu
o redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, em razão da reincidência.
Em relação ao réu Leonardo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 9
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do mínimo legal, em razão
da quantidade e variedade de drogas apreendidas 218g de maconha, acondicionadas em
92 invólucros de plástico; 100,76g de cocaína, acondicionadas em 607 microtubos plásticos;
12,62g de crack, acondicionadas em 93 microtubos plásticos , nos termos do artigo 42 da Lei
de Drogas. Contudo, referida exasperação se mostrou excessivamente severa, sendo
mais adequado o acréscimo de 1/6.
Na etapa intermediária, considerada a menoridade relativa e a
confissão espontânea do acusado, a reprimenda deve ser reduzida ao menor patamar.
Por fim, o réu não preenchia os requisitos para a concessão do
redutor da pena, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, benefício destinado
ao pequeno traficante, que vende droga ocasionalmente para sustento do vício.
Não é essa a hipótese dos autos, em que Leonardo se intitulou
como 'gerente do tráfico' e fazia do crime meio de vida, o que denota atividade
organizada e estável, incompatível com o benefício pretendido.
Cumpre anotar, que foram apreendidos petrechos ligados ao
narcotráfico
balança de precisão, anotações da contabilidade do tráfico, objetos
destinados à embalagem dos entorpecentes em porções individuais, circunstâncias que
revelam atividade organizada e estabilidade.
Assim, à ausência de outras modificadoras, a reprimenda de
Leonardo torna-se definitiva, nesta instância, em 5 anos de reclusão, e pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado era mesmo o único adequado e
suficiente ao caráter qualitativo da reprimenda, sendo inviável o abrandamento.
Com efeito, desconto menos severo não seria retribuição
suficiente à gravidade da conduta praticada nos autos; não se olvidando, ainda, que a
traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário,
na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-95.2019.8.26.0537 -Voto no 51.399
FLS. 10
consequentemente toda a coletividade.
Nessa esteira entende o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é
necessário fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos
autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - Observa-se que, apesar da
primariedade do paciente e de o montante da pena (5 anos de reclusão) comportarem, em
princípio, o regime inicial semiaberto, a necessidade do regime mais gravoso encontra-se
lastreada no art. 33, § 3o, do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ante a
gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade dos entorpecentes
apreendidos, elemento que, inclusive, foi valorado na terceira etapa da dosimetria da pena,
quando do não reconhecimento do privilégio. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido.
(HC 416.189/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
28/11/2017, DJe 07/12/2017)
Também não é o caso de substituição da pena corporal do
apelante por alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal nos
autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal,
reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos
na Lei de Drogas. Contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal
conversão levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese, entende-se que a substituição não atingiria o
caráter preventivo e repressivo da reprimenda, podendo incentivar os réus a
permanecerem na senda de crime tão nefasto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos apelos de
David de Barbosa de Jesus, Michael Douglas Cunha Silva e Leonardo Rodrigues
dos Santos para absolvê-los da imputação constante do artigo 35, caput, da Lei
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
redimensionando as penas as eles impostas para 5 anos e 10 meses de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso mínimo para
David de Barbosa de Jesus e Michael Douglas Cunha Silva; e 5 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo, para
Leonardo Rodrigues dos Santos, todos por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator